Tribunal: TJDFT
Processo: 0742783-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742783-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO BRESINSKI LAGE RECORRIDO: CLAUDIA MATA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS, VEÍCULOS E IMÓVEIS. SUSCETÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZADOS. REMUNERAÇÃO MENSAL DA DEVEDORA. VALOR MODESTO. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA AVALIAÇÃO E PENHORA. INVIABILIDADE. MEDIDA SEM CARGA DE EFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC. 2. Não foram localizados ativos financeiros, veículos e outros bens de propriedade da parte devedora suscetíveis de penhora, para solver o débito exequendo; e a sua remuneração mensal não supera a dois salários mínimos. Nesse cenário, a probabilidade de sua residência ser guarnecida com bens suntuosos é insubsistente. Assim, inviável a expedição de mandado para avaliação e penhora por oficial de justiça de bens móveis no lar da parte executada. Pois, evidencia-se que tal medida servirá apenas para expor a devedora em constrangimento ofensivo a sua dignidade humana, sem nenhuma carga de utilidade para o processo executivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso II e 836, §1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso dos autos, inexiste fundamento idôneo para o indeferimento da expedição de mandado de avaliação e penhora no imóvel da contraparte. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJPR com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 833, inciso II e 836, §1o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a expedição de mandado para avaliação e penhora, no caso, não traria “carga de utilidade para o processo executivo” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012